Tribunal: TJMT
Processo: 1015662-56.2023.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015662-56.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KRISTIAN DE BARROS LIRA - CPF: 863.167.611-04 (APELADO), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO), MAIDA MOTTINHA SILVA - CPF: 936.325.331-72 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. NULIDADE DECLARADA SEM REPERCUSSÃO ECONÔMICA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação interposta pela Exequente em embargos à execução opostos pelos Devedores, nos autos da execução no 1017713-74.2022.8.11.0015, ajuizada para cobrança de crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário no 2020031392, no valor de R$ 415.365,65.

Os Executados alegaram abusividade de encargos contratuais. O juízo de primeiro grau afastou tais teses, mas declarou nula a cláusula 4.1 do contrato que previa cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, embora reconhecendo que tais valores não foram incluídos no cálculo da execução.

A sentença condenou a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de forma recíproca, motivando o recurso para afastar essa condenação, sob o argumento de sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de nulidade da cláusula 4.1, que previa honorários extrajudiciais, implica sucumbência relevante da Apelante; e (ii) estabelecer se, diante da sucumbência mínima, deve ser afastada a condenação da Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O simples fato de existir cláusula contratual nula não gera, por si só, ônus econômico para a parte contrária, se não houve sua cobrança efetiva ou inclusão nos cálculos apresentados na execução.

4.

No caso, a Recorrente decaiu apenas minimamente, restrita à declaração de nulidade de cláusula contratual que jamais foi aplicada ou exigida na prática.

5.

Todas as demais teses dos embargos à execução (excesso de execução, juros abusivos, coação, entre outras) foram rejeitadas, restando demonstrado que a execução foi legítima e dentro dos parâmetros legais.

6.

A ausência de efeito patrimonial concreto decorrente da cláusula declarada nula caracteriza sucumbência mínima da Apelante, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

7.

Quando a parte vencida sucumbe apenas minimamente do pedido, deve a parte adversa suportar integralmente as custas e os honorários, evitando-se condenação desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de nulidade de cláusula contratual que prevê cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, sem que tenha havido sua efetiva cobrança na execução, não configura sucumbência relevante capaz de ensejar condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios.

2.

Caracteriza-se sucumbência mínima quando o credor decai apenas em ponto isolado e sem repercussão econômica, devendo o devedor arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução ajuizada por
KRISTIAN DE BARROS LIRA
e
MAIDA MOTTINHA SILVA
em desfavor da cooperativa apelante.

A sentença recorrida (id. 278242961) assim consignou em seu dispositivo:

(...). Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial dos embargos à execução formulado por Kristian de Barros Lira e Maida Mottinha Silva contra Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, para o fim de:

a)

DECRETAR
a nulidade da cláusula contratual 4.1, da Cédula de Crédito Bancário no 2020031392, que prevê a cobrança de honorários advocatícios apenas em favor da instituição financeira;

b)

INDEFERIR
os demais requerimentos;

c)

DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o embargante, com 85% das custas processuais e a embargada com os demais 15% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
CONDENO
as partes, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atualizado atribuído à causa na mesma proporção, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil]. (...). – sic – id. 278242961.

A Apelante afirma que é credora dos Apelados pela Cédula de Crédito Bancário n. 2020031392, na modalidade renegociação, tendo sido ajuizada a Execução judicial diante da inadimplência por parte dos Recorridos.

Alega que a sentença é contraditória e equivocada, pois, embora tenha sido declarada a nulidade da cláusula contratual 4.1 da CCB que previa a cobrança de honorários advocatícios em favor da Instituição Financeira, não houve, em momento algum, cobrança dessa cláusula nos autos da execução, inexistindo qualquer exigência de honorários advocatícios contra os Apelados.

Sustenta que a execução foi promovida apenas para cobrança dos encargos financeiros livremente pactuados entre as partes, os quais estariam dentro dos parâmetros legais, conforme demonstram os cálculos e o contrato acostados aos autos originários da execução n. 1017713-74.2022.8.11.0015, não havendo, portanto, qualquer prejuízo aos Recorridos, já que não houve cobrança efetiva da cláusula considerada nula.

Pontua que foram cobrados apenas os encargos de juros remuneratórios de 0,69% ao mês, acrescidos do CDI, além de juros de mora a 1% ao mês, nos termos avençados na CCB, inexistindo cobrança de honorários advocatícios.

Explana que, muito embora o Juízo de primeiro grau tenha reconhecido que a cláusula não foi efetivamente cobrada, entendeu pela condenação da Apelante ao pagamento de parte das custas processuais e dos honorários advocatícios (modo recíproco entre as partes), o que se mostra indevido, pois não deu causa aos embargos, não devendo suportar qualquer ônus sucumbencial, ainda que reduzido.

Aduz que levando em consideração que os Apelados foram vencidos em todo o decurso processual, e a Apelante sucumbiu minimamente por uma exclusão de cláusula que sequer foi cobrada, o ônus da sucumbência deve recair integralmente sobre os Devedores.

Assim, requer:

I) que o presente recurso seja conhecido em seus efeitos, para reformar a decisão objurgada, para que seja reconhecida que não foi cobrada a cláusula contratual que previa a cobrança de honorários advocatícios, sendo afastada a sucumbência da Apelante, condenando o Apelado ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

II) Por fim, requer-se a condenação do Apelado ao pagamento integral dos honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação e ao pagamento das custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 278242975.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de afastar a condenação da Apelante ao pagamento de parte das custas processuais e dos honorários advocatícios, bem como de reconhecer a inexistência de cobrança da cláusula contratual 4.1 da Cédula de Crédito Bancário n. 2020031392, que previa a incidência de honorários advocatícios em favor da instituição financeira em caso de mora no cumprimento das obrigações contratuais.

Na execução principal (autos de n. 1017713-74.2022.8.11.0015) a Exequente/Apelante ajuizou o procedimento visando à cobrança do crédito proveniente da CCB n. 2020031392, no valor atualizado de R$ 415.365,65 (quatrocentos e quinze mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Os Executados opuseram os Embargos à Execução ora em análise questionando supostos encargos contratuais abusivos, como os juros remuneratórios, multas, comissão de permanência dentre outras cláusulas contratuais que entendiam que deveriam ser declaradas nulas.

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
afastou as alegações de abusividades suscitadas pelos Devedores, no entanto, entendeu que a cláusula 4.1 do contrato (id. 101676233 – autos da execução) que previa a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais é nula, ainda que a Credora não a tenha incluído no cálculo que embasa a cobrança (id. 101676235 – processo da execução).

A partir da análise da sentença recorrida e da irresignação recursal, dois pontos se mostram incontroversos, sendo: I) a já reconhecida nulidade da cláusula 4.1 de cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais e que, apesar disso, II) não houve a inclusão de tal encargo no cálculo apresentado pela Credora na Execução principal (autos n. 1017713-74.2022.8.11.0015).

Registra-se que a Apelante não questiona a declaração da nulidade da aludida cláusula, mas tão somente que não incluiu a cobrança nela disposta junto à memória de cálculo da execução, de modo que nenhum prejuízo haveria aos devedores.

Feitos esses apontamentos, o Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência, determinando que cabe à parte vencida arcar com o pagamento dos honorários advocatícios devidos ao vencedor e, de forma subsidiária, o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar as despesas com honorários e custas processuais aquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

Em que pese o entendimento do juízo singular, à luz do de ambos os princípios mencionados, revela-se contrassenso que a parte Embargada/Apelante seja incumbida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, ainda que de forma recíproca.

Isso porque, embora se tenha declarado a nulidade da cláusula 4.1 da Cédula de Crédito Bancário no 2020031392,
não houve qualquer cobrança efetiva dos honorários advocatícios previstos nessa cláusula na execução promovida pela Apelante
.

Logo, não houve qualquer ato praticado pela Apelante que resultasse em exigência indevida, cobrança abusiva ou ônus econômico aos Embargantes/Executados relativamente a honorários extrajudiciais. O
simples fato de a cláusula existir no contrato não gerou efeito patrimonial lesivo em face dos consumidores
, inexistindo, portanto, qualquer necessidade concreta de tutela jurisdicional nesse ponto.

Não houve resultado econômico útil aos Executados
na declaração de nulidade dessa cláusula, já que nenhum valor foi exigido ou incluído na execução.

Ou seja, o caso em comento trata-se de típica hipótese de sucumbência mínima da parte Apelante. Conforme dispõe o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No caso, a Recorrente decaiu apenas
minimamente
, restrita à declaração de nulidade de cláusula contratual que jamais foi aplicada ou exigida na prática.

Todas as demais teses dos embargos à execução (excesso de execução, juros abusivos, coação, entre outras)
foram rejeitadas
, restando demonstrado que a execução foi legítima e dentro dos parâmetros legais.

Portanto, quem efetivamente deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução foram os próprios executados
, ao impugnar diversos aspectos da cobrança, todos rejeitados pela sentença, salvo pela declaração de nulidade da cláusula que, repita-se,
não gerou qualquer efeito econômico prático no caso concreto
.

A jurisprudência vem reconhecendo em determinados casos que
não há sucumbência do credor
quando a cláusula reputada nula não foi efetivamente cobrada ou mesmo quando esta representa tão somente uma parte mínima dos pedidos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
PARCIAL
PROCEDÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - EMBARGADO QUE
DECAIU
EM PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS - ART. 86 DO CPC - RECURSO PROVIDO.
1. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. Precedentes do STJ. 2. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários
. 3. Recurso provido.
(N.U 1014029-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
VERBA SUCUMBENCIAL - PARTE QUE DECAIU MINIMAMENTE DO PEDIDO – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC - RECURSO PROVIDO.
1. Convém destacar que os embargos à execução foram opostos como meio de defesa do que os embargantes/apelados entendem configurar um direito, não possuindo caráter protelatório, não havendo que se falar, portanto, na incidência do art. 918 do Código de Processo Civil. 2. No caso, além do excesso de execução, os embargantes também arguiram a abusividade dos encargos incidentes no título que embasa a execução, de modo que, o fato de o embargante não ter declarado na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, não importa na rejeição liminar dos embargos, porquanto o excesso de execução não foi o seu único fundamento (CPC, art. 917). 3. Aliás, impende salientar que a matéria referente ao excesso de execução foi afastada pelo Sentenciante, uma vez que tal excesso não restou demonstrado na inicial, mediante memória de cálculo.
4. Por sua vez, acerca da comissão de permanência, tem-se que carece o apelante de interesse recursal, porquanto, inexistindo a sua incidência, como sustenta o apelante, por obvio nenhum prejuízo advirá da exclusão do encargo. Isto é, se não houve a incidência do encargo, não há o que se excluir. 5. Por fim, no caso, resta evidenciado que o banco apelante sucumbiu em parte mínima do pedido, de maneira que os embargantes/apelados devem responder integralmente pela verba sucumbencial fixada na sentença, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.
(TJ-MT 00019763420178110044 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
afastar
a condenação da Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que a verba deverá ser arcada integralmente pelos Executados/Apelados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025